Tribunal: TJES
Processo: 5002324-02.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002324-02.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELANTE: DAIANA COELHO DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RECUSA FUNDADA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a manutenção da internação do
paciente
condições já estabelecidas, sem custo adicional, e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta, em síntese: (i) a licitude da negativa de internação em razão do período de carência do contrato; (ii) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de obrigação de indenizar; (iii) a necessidade de redução do quantum indenizatório; e (iv) a aplicação do INPC, e não da SELIC, na correção monetária do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura com fundamento no período de carência contratual é válida em situações de emergência; (ii) estabelecer se há ato ilícito e dever de indenizar por dano moral; (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável; e (iv) determinar o índice de correção monetária aplicável ao montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a negativa de cobertura por período de carência em casos de emergência ou urgência, com fundamento na Súmula 597/STJ e em precedentes que destacam a prevalência do direito à saúde e à vida (AgInt no REsp 1815543/RJ, AgInt no AREsp 1396523/DF).

O estado grave do paciente, internado com quadro de COVID-19 e evolução para síndrome respiratória aguda grave, evidencia a urgência da situação, configurando ato ilícito na recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.

O dano moral caracteriza-se in re ipsa em situações de negativa indevida de cobertura médica, agravando a angústia e a aflição do segurado em contexto de vulnerabilidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 949.288/CE, AgInt no REsp 1815543/RJ).

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais é compatível com as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e encontra respaldo em precedentes do STJ e deste Tribunal.

A correção monetária pela taxa SELIC, desde a citação, está em consonância com o entendimento deste Tribunal e do STJ, que veda a cumulação com outro índice (TJES, Apelação Cível nº 0012669-54.2017.8.08.0014; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002897-14.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de carência em contratos de plano de saúde é abusiva quando impede a cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência.

A recusa de cobertura em situações de emergência configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova do sofrimento psicológico.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade e ter caráter compensatório e pedagógico.

A correção monetária de indenizações por dano moral decorrente de responsabilidade contratual deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, caput; CPC, art. 85, § 11; Súmula 597/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1815543/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 15.10.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 01.04.2019.

TJES, Apelação Cível nº 0012669-54.2017.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002324-02.2022.8.08.0035

APTE:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APDO:
DAIANA COELHO DA SILVA GONCALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de a
pelação
c
ível
interposta por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
, eis que irresignada com os termos da r. sentença de id n. 8915546 que, nos autos de
ação ordinária, julgou procedente o pleito autoral para determinar que a Ré, ora Apelante, “
mantenha o pai da Autora internado no local (HOSPITAL MEDSENIOR) e nas condições em que já se encontra, sem qualquer custo adicional para a Autora e seu genitor
”, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez) mil reais a título de indenização por danos morais.

S
ustenta
o

Recorrente
no apelo de id nº 8915548, em suma, que:

(i)

a negativa de internação
é lícita pois não escoado o período de carência do contrato;
(ii)
não há dever de indenizar, pois ausente o ato ilícito;
(iii)
a indenização deve ser reduzida; e que
(iv)
deve ser observado o INPC, e não a SELIC, para a correção do montante indenizatório.

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os atendimentos de urgência e emergência não se submetem ao período de carência prevista nos contratos de prestação de serviços de saúde, uma vez que estão atreladas a fatores alheios a vontade da parte de burlar os termos da avença.

A propósito, vejamos os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem como abusiva a alegação de observância da carência face ao quadro clínico de emergência do paciente:

[...]2.
A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019).

(AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis. 2. A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. [...].

(AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

Como dito, no caso em tela é possível perceber que o
autor
deu entrada em nosocômio credenciado junto ao
R
ecorrente com sintomas que caracterizavam um estado de saúde grave e delicado.

C
onsta no prontuário médico de id nº 8915490 a seguinte informação:

PACIENTE INTERNADO DEVIDO QUADRO DE
INFECÇÃO POR COVID-19 QUE EVOLUIU PARA S
Í
NDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE COM NECESSIDADE DE INTUBAÇÃO ORTOTRAQUEAL
E EM USO DE DROGA VASOATIVA PARA AJUSTE HEMODINÂMICO ADEQUADO.

Ora, se inexistisse gravidade o paciente não precisaria ter sido entubado, bem como o relatório médico não informaria que ele careceu e ainda precisa de cuidados intensivos.

No evento nº 8915536 consta laudo médico apontando que o paciente dera entrada no hospital em estado de saúde delicado e grave, o que per si é suficiente para chancelar o pedido de autorização para atendimento médico excepcional.

Averbe-se que o fato do estado de saúde do paciente ter evoluído para uma condição estável não deslegitima a necessidade da operadora de plano de saúde arcar com os custos da internação, máxime porque quando ele dera entrada no hospital sua condição era excepcional e de acentuada gravidade, como reportou o profissional médico que acompanha o caso.

P
ortanto,
resta
patente o ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar (art. 927,
caput,
do Código Civil).

Sobre a caracterização do abalo moral, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

“
[...]Quanto ao mérito, observa-se que as instâncias ordinárias decidiram em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. Reconhecida a situação de urgência pelas instâncias ordinárias, apta a justificar os procedimentos médicos para garantir a vida da paciente e evitarem a ocorrência de sequelas irreparáveis, adequada é a desconsideração do período de carência alegado pela agravante. Ademais, a injustificada falta de cobertura para o procedimento médico requerido ilustra a ocorrência de ato ilícito, apto a ensejar a indenização por danos morais.[...]
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.007.762 – SP, Min. Raul Araújo, julgado em 11/11/2016)

“
[...]2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade.[...]
(AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 24/10/2016)

Não bastasse o dano moral caracterizar-se
in re ipsa
em casos como o dos autos, importante assentar que o paciente estava acometido por enfermidade grave, que colocou em risco a sua própria vida e ainda viu-se desprotegido contratualmente por negativa ilícita.

Nesse sentido, impende destacar que a indenização pelo dano moral deve ser fixad
a
com base no contexto dos autos, ou seja, com base nos acontecimentos que permeiam a lide, e na hipótese em testilha não há como descurar que o sofrimento dos autores vai muito além do que um corriqueiro caso de negativa de procedimento eletivo.

A gravidade do quadro clínico do Recorrido deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório
, eis que ele
se viu
desamparado no momento em que mais precisou do seu plano de saúde.

A vida é um bem garantido pela Constituição Federal e na hipótese tal garantia fora vilipendiada, pois
o
apelado poderia ter ido a óbito com o prazo que permaneceu aguardando a autorização do procedimento, pois o seu quadro clínico era grave.

I
números são os casos que chegam a esta Corte acerca da negativa de tratamento médico em caráter emergencial em razão da observância abusiva do período de carência estabelecido no contrato de prestação de serviço médico, por esta razão a fixação de um importe indenizatório deve levar em consideração primordialmente o caráter pedagógico da sanção.

Dessa forma, entendo que a
indenização fixada em sentença, no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se coaduna com os elementos da lide, estabelecendo, destarte, reprimenda eficaz a conduta perpetrada pela
Apelante
, estando ainda em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos (AgInt no REsp 1815543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019; AgInt no REsp 1647519/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017; AgInt no AREsp 1074215/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Este Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011966-35.2017.8.08.0011 APTES: FLAVIO SCHUNNA NUNES E ELISIANE DO NASCIMENTO FERREIRA NUNES APDOS: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PERÍODO DE CARÊNCIA ABSUVIDADE

DANO MORAL MAJORADO
. I Segundo iterativa jurisprudência, deve ser afastada a tese de observância do período de carência, quando configurada a urgência do quadro clínico apresentado pelo conveniado. II Na hipótese, considerando as particularidades do caso, notadamente a possibilidade de a recorrente vir a óbito em razão de demora para cirurgia de crise aguda da apendicite, bem como pelo fato do período de carência estava próximo do fim, impende-se majorar a indenização por danos morais para o importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Precedentes do STJ e do TJES. V Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170114489, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO INDICANDO O INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANO MORAL. SENTENÇA ULTRA PETITA . NULIDADE PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. [...].
2. Acerca da referida cláusula de carência do contrato de plano de saúde, é cediço pelo C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da súmula 597, afirma que A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) . 3. Portanto, é injustificada e abusiva a negativa para internação em unidade de terapia intensiva (UTI), posto que não cumprido prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em caso de internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência
. 4. Embora não tenha sido tratado pela apelante, padece a sentença de nulidade parcial, a qual pode ser suscitada e alterada de ofício, uma vez que o pedido concernente ao dano moral cingia-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo contudo o Juiz proferido sentença julgando procedente o pedido indenizatório no patamar de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), configurando, assim julgamento ultra petita, devendo o excesso ser decotado do decisum .
5 . E em relação ao valor ora fixado (R$ 10.000,00 dez mil reais) se mostra coerente, se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150014690, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE PROCEDIMENTO EMERGENCIAL NEGATIVA INDEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTIA FIXADA DE FORMA RAZÓAVEL TERMO INICIAL JUROS DE MORA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018). 2. Verificado o caráter emergencial da internação do autor recém-nascido, indevida a negativa da parte recorrente sob o argumento de que deveria ser respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a título de carência. 3. Na esteira da jurisprudência pátria, face às situações de urgência, é irrelevante o quanto disposto na Resolução nº 13 do CONSU, não podendo, o plano de saúde, limitar a cobertura ao período de doze horas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000257, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017). 4
. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ; AgInt-AREsp 949.288; Proc. 2016/0180440-0; CE; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016). 5. Atentando para as condições das partes, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados no Juízo a quo se mostra compatível com o caso concreto, sendo tal monta suficiente para compensar o requerente pelo abalo moral sem, contudo, causar enriquecimento sem causa
. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora passam a contar a partir da citação (art. 405 do CC). 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024120325154, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Portanto, com relação ao montante indenizatório, também não merece reparos a r. sentença.

Por fim, melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto à pretensão de correção da indenização pelo INPC, porquanto a sentença fustigada se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Eg. TJES, que tem decidido pela incidência da taxa SELIC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, pedidos implícitos e matéria de ordem pública, características que autorizam a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício. III. Na condenação contratual deverá incidir o INPC para correção monetária até a citação, quando incidirá unicamente a SELIC.
Já na condenação por dano moral, deverá ser a SELIC desde o seu arbitramento, vedada cumulação com outra rubrica.
IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0012669-54.2017.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 27/
09
/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “
Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023). 2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0011317-56.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 10/
08
/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. TRATAMENTO EM CURSO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde que se buscava reativar resulta na perda superveniente e parcial do objeto da ação. Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde após celebração de acordo e efetiva quitação de parcelas em atraso, resultando em dano moral aos usuários prejudicados, mormente quando menores e em tratamento de saúde. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte, sendo suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial sofrida pelos apelados sem gerar enriquecimento sem causa, bem como para exercer efeito pedagógico sobre a apelante. Precedentes: Apelação Cível n. 0004264-87.2016.8.08.0006 e Apelação Cível n. 0024800-03.2014.8.08.0035. Por se tratar de relação contratual, devem incidir sobre o valor da indenização por danos materiais correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de bis in idem.
No que concerne à indenização por danos morais, o valor se submete a juros pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação com outro índice.
Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 10 de outubro de 2023. (TJES, Apelação Cível nº 5014363-98.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 16/
10
/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. TAXA SELIC. A CONTAR DA CITAÇÃO. Recurso CONHECIDO E provido. I –
A jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que “Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”
. Precedentes. II – Recurso conhecido e provido para determinar a incidência exclusiva, sobre a condenação por dano moral, da taxa Selic desde a citação. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002897-14.2023.8.08.0000,

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 12/
04
/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA CORRIGIDOS DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO C.C). INCIDÊNCIA INPC/IBGE E TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Primeira Câmara Cível e o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido de forma reiterada acerca dos juros de mora utilizar a taxa SELIC, não podendo ser cumulados com correção monetária, sob pena de bis in idem, tendo em vista que já engloba juros e correção.
2. O pagamento a título de danos materiais, no presente caso em (R$ 10.000,00 – dez mil reais) será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5004454-71.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 25/
09
/2023)

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

na forma do
art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.